Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001205-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Danyhellen Lorençoni Borges registrado(a) civilmente como DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA - CPF: 604.212.151-00 (AGRAVANTE), TATIANA CAPITANIO - CPF: 215.873.578-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001205-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA, TATIANA CAPITANIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DIANTE DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento parcelado das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com as despesas do processo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz dos documentos apresentados e dos indícios de capacidade econômica constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC.

4. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade econômica do requerente.

5. Os agravantes receberam, em 2021, a quantia de R$ 3.328.066,82 pela venda de imóvel objeto da ação anulatória, bem como atribuíram à propriedade valor de mercado estimado em R$ 11.317.410,00, o que revela capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

6. Os documentos apresentados — extratos bancários, declaração de hipossuficiência e consulta ao SPC — são insuficientes para comprovar a alegada precariedade financeira.

7. O juízo de origem oportunizou a comprovação documental da insuficiência de recursos e, de forma razoável, autorizou o parcelamento das custas em até seis parcelas, o que assegura o acesso à justiça sem comprometer a estabilidade financeira dos agravantes.

8. O deferimento imotivado do benefício comprometeria a finalidade do instituto da assistência judiciária gratuita, que visa proteger apenas os litigantes verdadeiramente necessitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capacidade econômica.

A mera alegação de insuficiência, desacompanhada de documentação idônea e diante da existência de patrimônio relevante, não autoriza a concessão do benefício.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais, quando ofertada pelo juízo, constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001205-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA, TATIANA CAPITANIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Augusto Costa Pereira Souza e Tatiana Capitanio, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da ação anulatória no. 1003628-94.2024.8.11.0021 indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos.

Os agravantes argumentam, em resumo, que a decisão agravada não merece prosperar,
pelo fato de ter flagrantemente desconsiderado as provas trazidas aos autos pelos agravantes, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Requerem, assim, em sede de antecipação da tutela, seja deferido o benefício da Assistência Judiciária. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no ID. 265263250.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 277372573).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001205-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA SOUZA, TATIANA CAPITANIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Augusto Costa Pereira Souza e Tatiana Capitanio, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da ação anulatória no. 1003628-94.2024.8.11.0021 indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais de forma parcelada, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos.

Para o deferimento da medida de urgência em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça está disciplinada no artigo 98 do Código de Processo Civil, que assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Ainda, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência da hipossuficiência alegada. O §2o do mesmo dispositivo autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam nos autos indícios da capacidade econômica do requerente, sendo recomendável, antes disso, a oportunização de comprovação da insuficiência de recursos.

Na hipótese dos autos, a análise da documentação apresentada evidencia indícios relevantes de capacidade econômica dos agravantes, os quais, em 22-6-2021, receberam a quantia de R$ 3.328.066,82 (três milhões, trezentos e vinte e oito mil e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) em razão da venda de um imóvel rural de 66,5730 hectares ao Município de Água Boa, objeto da presente ação anulatória. Adicionalmente, a própria parte agravante atribuiu à propriedade um valor de mercado significativamente superior, estimado em R$ 11.317.410,00 (onze milhões, trezentos e dezessete mil e quatrocentos e dez reais), conforme avaliação de terceiros.

Diante desse cenário, é razoável questionar a efetiva impossibilidade financeira dos agravantes para arcar com as custas processuais, especialmente pelo fato de o valor percebido com a venda do imóvel representar patrimônio de considerável vulto, o que afasta, em princípio, a alegação de precariedade financeira.

Ainda, o juízo de origem, de forma prudente e criteriosa, concedeu aos agravantes a oportunidade de comprovar documentalmente a alegada impossibilidade financeira, por meio da juntada de declaração de imposto de renda, extratos bancários, extratos de cartão de crédito e certidões negativas de bens móveis e imóveis.

No entanto, ao invés de apresentarem documentação detalhada e condizente com a exigência legal, limitaram-se a apresentar extratos bancários, extrato de consulta do SPC e declaração de hipossuficiência, documentos estes que, por si sós, não se mostram aptos a demonstrar incapacidade financeira para suportar as despesas do processo.

Ainda que não se desconheça o considerável valor das custas processuais estimadas no presente caso — cerca de R$ 85.201,67 (oitenta e cinco mil, duzentos e um reais e sessenta e sete centavos) —, o montante, por si só, não justifica a concessão do benefício quando não demonstrada a impossibilidade concreta de pagamento. É certo que não se exige dos agravantes/requerentes a condição de miserabilidade absoluta, mas também não se pode permitir que o benefício seja utilizado como meio de esquivar-se de despesas inerentes ao processo, principalmente por aqueles que possuem capacidade patrimonial e liquidez financeira compatível com o pagamento das custas.

O deferimento do benefício sem a devida demonstração de necessidade desvirtuaria o instituto da Assistência Judiciária Gratuita, comprometendo sua finalidade de garantir o acesso à justiça a quem realmente necessita.

A concessão indiscriminada da gratuidade poderia, assim, gerar desequilíbrio na prestação jurisdicional, restringindo o acesso ao benefício àqueles que, comprovadamente, se encontram em situação de vulnerabilidade. O provimento do recurso demandaria prova inequívoca da necessidade do benefício, o que não restou demonstrado nos autos, já que foram apresentados, agora, aqueles mesmo documentos colacionados na primeira instância.

No mais, o próprio juízo de origem, sensível à questão do acesso à justiça, autorizou o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas fixas, conforme dispõe o artigo 98, § 6o, do CPC, garantindo, assim, uma alternativa viável aos agravantes para que possam dar continuidade ao feito sem comprometer sua eventual estabilidade financeira. Essa providência demonstra a razoabilidade da decisão agravada, a afastar qualquer alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025